Tribunal: TJMT
Processo: 1032137-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032137-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE FACULTOU À CREDORA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE FRAUDE, ÀS SUAS EXPENSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de origem que facultou à embargante instaurar, às suas expensas, incidente processual para apuração de eventuais fraudes nas operações contábeis da empresa agravada. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da manifestação do Administrador Judicial e à possibilidade de rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, além de apontar que tais omissões impediriam o prequestionamento dos
arts
. 22 da Lei 11.101/2005 e 95 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a manifestação do Administrador Judicial sobre a existência de fraude contábil; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à possibilidade de rateio dos honorários periciais, conforme previsto no art. 95 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente enfrentou a manifestação do Administrador Judicial, consignando que este se pronunciou pela inexistência de indícios de fraude contábil, sendo a instauração de incidente apenas facultada à credora, sem imposição de ônus indevido.

Não há omissão quanto ao rateio dos honorários periciais, pois o acórdão esclareceu que, por se tratar de incidente proposto por
parte interessada, os custos da diligência pericial devem ser suportados por quem o requer, conforme regra do art. 373, I, do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou de maneira suficiente as questões jurídicas relevantes, inexistindo omissão que inviabilize eventual prequestionamento, sendo desnecessária nova manifestação para fins de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa expressamente a manifestação do Administrador Judicial quanto à inexistência de fraude contábil não incorre em omissão.

Sendo o incidente de apuração de fraude promovido por iniciativa da parte interessada, os custos da prova pericial devem ser por ela suportados.

A ausência de nova manifestação específica não impede o prequestionamento quando as questões jurídicas já foram devidamente enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 95; Lei 11.101/2005, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto pela
MONSANTO DO BRASIL LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interpost
o em face da
FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, mantendo inalterada a decisão de origem que
fa
cultou à agravante a instauração de incidente processual para apurar eventuais fraudes das operações contábeis da empresa agravada, às suas expensas
.

Para tanto, a
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante, notadamente quanto à manifestação do Administrador Judicial, que não teria declarado de forma categórica a inexistência de fraude; e à possibilidade de rateio dos honorários periciais, em atenção ao disposto no art. 95 do CPC.

Aduz, ainda, que tais omissões obstariam o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, a exemplo dos
arts
. 22 da Lei 11.101/2005 e 95 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Com efeito, a
alegada omissão quanto à manifestação do Administrador Judicial foi adequadamente enfrentada. O acórdão embargado consignou que o Administrador Judicial, no exercício de suas atribuições legais, manifestou-se pela inexistência de indícios de fraude contábil, e que eventual instauração de incidente visava garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo a medida apenas facultada à credora, sem imposição de ônus indevido
.

No tocante ao pretendido rateio de honorários periciais, igualmente inexiste omissão. A decisão
suficientemente esclarecedora ao registrar que,
sendo o incidente de apuração de fraude promovido por iniciativa da parte interessada, compete a esta a demonstração dos fatos alegados, inclusive mediante produção de prova pericial. Portanto, o custo da diligência recai sobre quem pretende a instauração do incidente.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, a decisão já enfrentou, de modo suficiente, todas as questões jurídicas relevantes,
sendo desnecessária nova manifestação para atender a eventual recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025